Tribunal: STF
Processo: RE 1521112
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra capítulo de acórdão (eDoc 11) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO PELA MÉDIA DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 202 DA C.F. ARTIGO 58 DO A.D.C.T. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXPURGADOS.



    - O cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias concedidas após o advento da Constituição Federal de 1988 deve ter por base os 36 últimos salários de contribuição, devidamente corrigidos mês a mês. 



    - A atualização monetária a incidir nesses casos far-se-á pelos critérios fixados pela Leis ns. 6.423/77, 8.213/91, 8.542/92, 8.880/94, MP n° 1079/95, reedições posteriores e demais legislação pertinente, de acordo com o período em que foram considerados os respectivos salários de contribuição. 



    - A regra do artigo 58 do ADCT teve por fim restabelecer o valor dos benefícios previdenciários, de molde a mantê-los em correspondência ao número de salários mínimos da época de sua concessão, sendo que a sua incidência perdurou até a implantação do plano de custeio de benefícios, face o próprio comando constitucional assim o estabelecer. 



    - Os índices inflacionários expurgados não devem ser considerados no cálculo da correção monetária das prestações previdenciárias vencidas, de acordo com a Súmula n° 08 deste Egrégio Tribunal. 



    - Recurso do INSS a que se dá parcial provimento.



    Sustenta que esse julgado viola preceitos constitucionais na parte em que aquiesce com a aplicação do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias na revisão de benefício previdenciário concedido após a promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para julgar “improcedente o pedido formulado na ação, no que concerne à aplicação do artigo 58 do ADCT a benefício concedido posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 (in casu, FEVEREIRO/1990” (eDoc 17, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessária a reforma do acórdão recorrido, pois o Supremo firmou compreensão no sentido de o critério de reajuste previsto no art. 58 do ADCT aplicava-se apenas aos benefícios previdenciários em manutenção quando da promulgação da Constituição Federal, ou seja, tal regra não se aplica àqueles benefícios iniciados após 5 de outubro de 1988, como se apresenta neste processo.



    Nessa direção, aponto, entre outros, o ARE 808.351 AgR, ministro Dias Toffoli; o RE 592.779 AgR, ministro Joaquim Barbosa; o RE 268.864 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o RE 339.920 AgR, ministro Ayres Britto, do qual extraio a ementa:



    ONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.



    Nos termos da Súmula 687 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o critério de reajustamento de que trata o art. 58 do ADCT a benefício previdenciário concedido após a promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Agravo regimental desprovido.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação, na revisão do benefício, do disposto no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente